Tribunal: TJES
Processo: 0015214-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0015214-67.2017.8.08.0024

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA.

APELADO: JEAN CARLOS ARAÚJO BARROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE 25%. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, é razoável a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. - No caso concreto, a rescisão contratual decorreu do inadimplemento do promitente comprador, que usufruiu do imóvel por mais de quatro anos, justificando a aplicação do percentual máximo de retenção, fixado em 25% (vinte e cinco por cento), conforme precedentes do STJ.

3. - A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data de cada pagamento, conforme previsto na Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 389 do Código Civil.

4. - Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. - Reconhecida a sucumbência recíproca, condenando-se a apelante ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o apelado ao pagamento dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor retido.

6. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015214-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA

APELADO: JEAN CARLOS ARAUJO BARROS

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0015214-67.2017.8.08.0024

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA.

APELADO: JEAN CARLOS ARAÚJO BARROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE 25%. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, é razoável a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. - No caso concreto, a rescisão contratual decorreu do inadimplemento do promitente comprador, que usufruiu do imóvel por mais de quatro anos, justificando a aplicação do percentual máximo de retenção, fixado em 25% (vinte e cinco por cento), conforme precedentes do STJ.

3. - A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data de cada pagamento, conforme previsto na Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 389 do Código Civil.

4. - Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. - Reconhecida a sucumbência recíproca, condenando-se a apelante ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o apelado ao pagamento dos 25% (vinte e cinco por cento) restantes das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor retido.

6. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de abril de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0015214-67.2017.8.08.0024

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA SUBLIME LTDA.

APELADO: JEAN CARLOS ARAÚJO BARROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A jurisprudência d
o Colendo STJ
se
consolidou no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha de intelecção, confira
m
-se o
s
seguinte
s
precedente
s
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BENFEITORIAS. ACÓRDÃO CONSIGNOU QUE AS BENFEITORIAS NÃO FORAM COMPROVADAS. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PROMITENTE VENDEDORA. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

4. Agravo interno não provido."

(STJ - AgInt no AREsp 1.255.233⁄SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 30⁄08⁄2018, DJe de 05⁄09⁄2018 – grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INICIATIVA DA COMPRADORA. 10% O PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A revisão do percentual de retenção do percentual de retenção dos valores pela rescisão do compromisso de compra e venda constitui questões eminentemente fáticas. O acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

[...]

4. Agravo interno não provido."

(STJ - AgInt no AREsp 1.062.082⁄AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄05⁄2017, DJe de 23⁄05⁄2017 - grifou-se)

Com efeito, no que tange à devolução dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados, notadamente com
"as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador".
(
STJ -
REsp 1.224.921⁄PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26⁄04⁄2011, DJe 11⁄05⁄2011).
No mesmo sentido: REsp 845247⁄PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18⁄06⁄2010; AgRg no REsp 1013249⁄PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 8⁄6⁄2010, REsp 1347827⁄SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze.

A par disso, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.300.418/SC, representativo de controvérsia, art. 543-C, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/2013, decidiu que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
do contrato
.

Eis a ementa deste precedente:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Este entendimento foi consolidado com a edição da Súmula nº 543/STJ segundo a qual “Nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No caso, o apelado foi o culpado pela rescisão contratual porque não conseguiu pagar as prestações ajustadas, o que autoriza a retenção de parte dos valores pagos.

O apelado celebrou o contrato de compra e venda em 01/01/2013, tendo sido pactuada a seguinte forma de pagamento: (1) Sinal de R$ 12.251,04 (doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatro centavos); (2) 10 (dez) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (3) 16 (dezesseis) parcelas de R$ 1.062,50 (mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); (4) 5 (cinco) parcelas intermediárias de R$ 3.000,00 (três mil reais) totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e (5) 1 (uma) parcela de financiamento bancário no valor de R$ 165.427,47 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).

Na data de 06/06/2017 o apelado ajuizou a presente ação de rescisão contratual alegando que perdeu o emprego e que a apelante pretendia proceder a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago e que, o correto, seria a retenção de apenas 10% (dez por cento), o que o levou a ajuizar a ação de rescisão contratual.

Aduziu o apelado que pagou o valor de R$ 56.807,56 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) já atualizados até a data do ajuizamento da ação e requerendo a rescisão do contratual.

Deste modo, o apelado pode desfrutar do imóvel no período de 01/01/2013 até 06/06/2017, ou seja, 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses, até que fosse ajuizada a ação de rescisão contratual.

O contrato celebrado prevê a aplicação de no mínimo 10% (dez por cento) do valor pago e a apelante alega que este é o mínimo e que o correto seria a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

Penso que a rescisão do contrato foi por culpa do comprador
e que portanto a retenção de parte do valor pago
n
o
percentual de
25
%
(
vinte e cinco
por
cento)
do valor pago,
tendo em vista que o apelante se utilizou do imóvel pelo período de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses.

Registre-se, ainda que, em caso de desistência pelo comprador de imóvel o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o percentual é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Ação Civil Pública.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Em contrato de compra e venda de imóvel residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes. Precedentes.

4. No Tema Repetitivo 577 do STJ, fixou-se a tese de que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Este STJ adotou, no Tema Repetitivo 1.002, a tese de que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

7. Ao juiz é possível dar concretude ao princípio da publicidade dos atos processuais (arts. 5º, LX, da CF e 83 e 94 do CDC), determinando a adoção das técnicas que mais se compatibilizam com as ações coletivas.

8. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.369.969/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUTORIZADA RETENÇÃO DE 25% SOBRE OS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que: o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes" (AgInt no REsp 2.076.914/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2. Sobre a condenação da construtora à restituição de valores pagos por promitente-comprador, incide correção monetária a partir do desembolso.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.598.872/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETORNO. STATUS QUO ANTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 25%. VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. TERRENO PARA EDIFICAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. FUNDAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. ART. 884 DO CC/02. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. EMPOBRECIMENTO PRÓPRIO E ENRIQUECIMENTO ALHEIO. HIPÓTESE CONCRETA. AUSÊNCIA.

1. Ação de resilição contratual de promessa de compra e venda de imóvel residencial, cumulada com devolução de quantias pagas.

2. Recurso Especial interposto em: 29/12/2017; concluso ao gabinete em: 03/06/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar: a) quem deve ser responsabilizado pelas dívidas tributárias e condominiais incidentes sobre o imóvel durante o período em que durou o contrato desfeito;

b) se a compradora pode ser condenada ao pagamento de taxa de ocupação na resilição de contrato de compra e venda de terreno para edificação; e c) qual o percentual das parcelas pagas pelo comprador que pode ser retido pelo vendedor na hipótese de resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.

6. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, podendo sujeitar o promissário comprador ao pagamento da taxa de ocupação pelo tempo que ocupou o imóvel.

7. A taxa de ocupação evita que o comprador se beneficie da situação do rompimento contratual em prejuízo do vendedor, se relacionando, pois, à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes.

8. A vedação ao enriquecimento sem causa - que oferece fundamento à previsão da taxa de ocupação - dá origem a uma obrigação de ressarcimento, haja vista representar o nascimento de uma obrigação de indenizar em todas as hipóteses em que, faltando ou vindo a faltar a causa eficiente da aquisição de um benefício ou vantagem, haverá, como consequência, o dever de restituir o proveito a quem sobre ele tenha o melhor direito.

9. São requisitos do nascimento da obrigação em decorrência da vedação ao enriquecimento sem causa: a) enriquecimento de alguém; b) empobrecimento correspondente de outrem; c) relação de causalidade entre ambos. Precedente da Corte Especial.

10. O empobrecimento de alguém, requisito para o dever de indenizar relacionado à vedação ao enriquecimento sem causa, corresponde: a) ao deslocamento indevido de um bem já incorporado ao patrimônio do sujeito ao patrimônio de um terceiro; ou b) ao impedimento do ingresso uma vantagem que certa e seguramente adentraria no patrimônio do sujeito e que, sem justificativa, é acrescida a patrimônio alheio.

11. Quanto ao que razoavelmente deixou de ganhar o vendedor, o ingresso do citado proveito em seu patrimônio deve ter a característica de ser plausível e verossímil, diante de previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro concreto e prévio.

12. No contrato de compra e venda de imóveis residenciais, o enriquecimento sem causa do comprador é identificado pela utilização do bem para sua moradia, a qual deveria ser objeto de contraprestação mediante o pagamento de aluguéis ao vendedor pelo tempo de permanência.

13. Na presente hipótese, o terreno não está edificado, de modo que não existe possibilidade segura e concreta, diante dos fatores anteriores ao momento da contratação e sem qualquer outra nova interferência causal, de que a recorrente auferiria proveito com a cessão de seu uso e posse a terceiros, se não o tivesse concedido à recorrida, estando, pois, ausente o requisito de seu empobrecimento; tampouco seria possível o enriquecimento da compradora, que não pode residir no terreno não edificado.

14. Em contrato de compra e venda de imóvel residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes. Precedente da Segunda Seção.

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido, apenas para modificar o percentual de retenção das parcelas pagas.”

(
STJ -
REsp n. 1.863.007/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Por outro lado, a correção monetária pelo IPCA-E
incide
desde a data de cada pagamento
até a data do trânsito em julgado quando o valor deverá ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA, conforme a
Lei nº 14.905/2024, que alterando os artigos 389 e 406, do Código Civil determina que a correção monetária na hipótese de não ter sido convencionada incida pelo IPCA-E e que os juros de mora pela Taxa SELIC-IPCA.

Anote-se, ademais, que quando do ajuizamento da ação o apelado comprovou que pagou a quantia R$ 56.807,56 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) atualizada monetariamente até 22/05/2017.

Este o valor utilizado pelo Magistrado para determinar a restituição, contudo, o MM. Juiz de Direito determinou que a correção monetária pelo índice oficial da Corregedoria de Justiça ocorra desde o desembolso, haveria dupla incidência de correção monetária, devendo, portanto, os valores históricos pagos serem corrigidos monetariamente desde o desembolso, valores estes que estão discriminados na Ficha Financeira do apelado elabora pela apelante na data de 25/07/2017 (Folha 19).

Por outro lado, n
o que
se
refere ao termo
inicial da incidência
dos juros de mora, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontific
ou o entendimento de
que “na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão.” (STJ, REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 20/10/2015).

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para determinar que a correção monetária sobre o valor a se restituído ocorra pelo IPCA-E desde o desembolso até a data do trânsito em julgado quando deverão incidir também juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento.

Redistribuo os ônus de sucumbência e condeno a apelante ao pagamento de 75% (setenta e cinco) por cento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados do apelado que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Noutra parte, o apelado deverá arcar com o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico da apelante.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)